Tribunal: TJSP
Processo: 1024212-45.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024212-45.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VITOR ALVES PEREIRA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024212-45.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16.433 JV - R
2
Embargos de Declaração Cível no 1024212-45.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Vitor Alves Pereira
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.433
Ementa:
Embargos declaratórios. Inexistência de omissão,
obscuridade ou contradição. Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos declaratórios tirados do V. Acórdão de
fls. 338/342 que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor,
ora embargante, que pretende a anulação do ato administrativo que o reprovou
na fase de exame psicológico, bem como o prosseguimento no certame de Aluno
Oficial PM.
O embargante pretende sanar omissão e contradição no
julgado, afirma a necessidade da ampla defesa e do contraditório e sustenta que
o Tema no 485 do STF aplica-se a provas objetivas e não aos exames
psicológicos.
É o relatório.
Os embargos não podem ser acolhidos.
Estes embargos não têm intenção de sanar as irregularidades
indicadas no artigo 1.022 do CPC, vez que o V. Acórdão analisou expressamente
a questão.
Logo, os embargos têm caráter infringente, o que não se
admite.
De resto, a matéria encontra-se prequestionada nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024212-45.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 16.433 JV - R
3
artigo 1.025 do Novo CPC.
Pelo exposto, o voto é pela REJEIÇÃO dos embargos.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator